Tribunal: TJDFT
Processo: 0702565-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICA COM TEA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEMBOLSO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURADO. NECESSIDADE DE REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS. MULTA COMINATÓRIA. LEGALIDADE. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. ART. 537 DO CPC. CABIMENTO.
1. Trata-se de cumprimento de sentença que determinou a agravante autorizar e custear o tratamento multidisciplinar do autor com profissionais especialistas na terapia comportamental ABA, incluindo fonoaudióloga, terapeuta ocupacional e psicóloga, conforme indicado pelo médico assistente, vedando-se qualquer limitação de ordem quantitativa (número de sessões anuais); danos morais no valor de R$5.000,00 e ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.
2. Constatado excesso no valor da execução porque incluído valor em duplicidade e valores que não se referem ao tratamento do TEA.
3. Há necessidade de aferir o valor efetivamente devido a título de reembolso, observando-se que somente as despesas relacionadas ao que determina o título executivo devem integrar o cálculo, atualizados a partir do desembolso.
4. Reconhece-se a legalidade da imposição da multa cominatória, notadamente, quando inequívoco o descumprimento injustificado da obrigação. Todavia, o art. 537, § 1o, inc. I, do CPC, estabelece que o juiz poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.